Tribunal: TJDFT
Processo: 0732421-95.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732421-95.2021.8.07.0001 RECORRENTES: RMR VEÍCULOS, PEÇAS E SERVIÇOS LTDA, NATSU NITERÓI VEÍCULOS E SERVIÇOS LTDA. RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. APELAÇÃO. DUPLO EFEITO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A apelação é dotada de efeitos suspensivo e devolutivo quando interposta contra sentença que extingue o feito sem resolução do mérito em razão do indeferimento da petição inicial. Art. 1.012, § 1o, do Código de Processo Civil. 2. Faz-se necessária a formação de litisconsórcio passivo necessário entre o terceiro proprietário do veículo dublê e a instituição financeira, credora fiduciária do bem, porquanto a decisão que eventualmente determinar a transferência do gravame incidirá sobre a esfera jurídica de ambos. 3. O desatendimento parcial à determinação de emenda da petição inicial enseja seu indeferimento e, consequentemente, a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inc. I, do Código de Processo Civil. 4. Apelação desprovida. As recorrentes apontam ofensa aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, sustentando, em suma, deficiência na prestação jurisdicional; b) artigo 114 do Código de Processo Civil, alegando a inexistência de litisconsórcio passivo necessário no caso em exame, ao argumento de que a transferência do gravame visa somente a regularização do veículo e que tal questão administrativa independe da anuência do terceiro. Invoca divergência jurisprudencial, no aspecto, com julgado do STJ e deste egrégio Tribunal. Postulam a condenação da parte recorrida ao pagamento dos ônus da sucumbência. Pedem que o presente apelo seja recebido no duplo efeito. Requerem que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados OSVALDO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, OAB/RJ 155.690 e CHARLES MOREIRA SOBRINHO JUNIOR, OAB/RJ 152.618 (ID Num. 39051477 - Pág. 31). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. No tocante ao pedido de condenação da parte recorrida ao pagamentos dos ônus da sucumbência, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. De início, cumpre ressaltar que o acórdão impugnado foi publicado em data anterior à da publicação da emenda constitucional 125, não se aplicando ao caso o requisito de admissibilidade por ela inaugurado, ou seja, a demonstração da relevância das questões de direito federal infraconstitucional. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada afronta ao artigo 1.022, incisos I e II, do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação adequada e suficiente à conclusão do acórdão embargado.” (AgInt no REsp n. 1.991.885/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 8/8/2022, DJe de 10/8/2022). Igual sorte colhe o especial quanto ao mencionado vilipêndio ao artigo 114 do CPC, bem como quanto ao invocado dissídio interpretativo. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “A inserção do gravame sobre o veículo dublê tem repercussão na relação jurídica estabelecida entre o credor fiduciante e o devedor fiduciário do contrato originariamente firmado. É evidente, portanto, a pertinência subjetiva do terceiro, identificado como Maicon Santos Silva, que deve integrar a lide a fim de ser respeitado seu direito ao contraditório” (ID Num. 35438852 - Pág. 8), e rever tal assertiva é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ, também aplicáveis ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional. (AgInt no AREsp n. 1.978.665/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/5/2022, DJe de 2/6/2022). Ressalte-se que “A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial, conforme o Enunciado n.o 13, da Súmula de Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.” (REsp 1787026/RJ, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 5/11/2021). Nesse mesmo sentido: AREsp n. 2.182.273, Ministra Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 28/09/2022. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade (AgInt na Pet n. 15.018/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 16/5/2022, DJe de 18/5/2022). Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Procedam-se às anotações necessárias para que as futuras publicações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados OSVALDO FRANCISCO PEREIRA JUNIOR, OAB/RJ 155.690 e CHARLES MOREIRA SOBRINHO JUNIOR, OAB/RJ 152.618. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017